Tribunal: STF
Processo: HC 90138
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   LIBERDADE PROVISÓRIA. ROUBO QUALIFICADO. QUADRILHA ARMADA. ORDEM
   PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA AÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIOS VERSUS
   GARANTIAS. DIMENSÃO OBJETIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.
   PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL NEGADA. DESCABIMENTO.
I - Manutenção da
   custódia preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e,
   em especial, diante do modus operandi da ação criminosa.
II -
   Necessidade da segregação demonstrada e que, no âmbito cognitivo
   do recurso apresentado, não se demonstra ilegal.
III -
   Princípios garantidores contra o arbítrio coexistem com
   princípios de proteção penal eficiente.
IV - Embargos não
   conhecidos.
V - Conversão em agravo regimental negada por falta
   de previsão legal. Precedentes.